Tribunal: STF
Processo: MI 3471
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-26
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4º, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME CELETISTA. INAPLICABILIDADE DA ORDEM INJUNCIONAL. REGIME ESTATUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 33. 



    1. Sendo o Impetrante contratado pelo Estado de São Paulo pelo regime celetista, descabe falar-se em concessão de ordem injuncional quanto a este vínculo.



    2. Em relação à aposentadoria especial dos servidores públicos vinculados a regime próprio que exercem atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, prevista no artigo 40, § 4º, inciso III, esta Corte já pacificou entendimento em 09.04.2014, quando o Plenário aprovou a Súmula Vinculante 33, cujo conteúdo deve ser observado por todos os órgãos da Administração Pública direta e indireta, federal, estadual e municipal.



    3. Agravo regimental do Estado de São Paulo provido e agravo regimental do Município de Jundiaí negado.